Tribunal: TJMT
Processo: 1024502-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024502-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo na origem no
Comarca de ....
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024502-08.2020
AGRAVANTE: BRIAPEC – AGROPECUÁRIA LTDA.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRIAPEC – AGROPECUÁRIA LTDA., contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou Embargos de Declaração para manter a decisão que admitiu a cessão de crédito.
Em síntese, aduz que se trata de Cumprimento de Sentença movido pelo banco do brasil em que inicialmente fora penhorado imóvel objeto da matrícula 3.673 do CRI de São José do Rio Claro-MT, o qual fora alienado em favor de terceiro. Diz que as partes fizeram acordo justamente para liberar o imóvel da constrição, na medida em que havia sido alienado em favor de Osvaldo Machado de Oliveira.
Assegura que o Banco do Brasil “sorrateiramente e após o acordo, desistiu de penhorar o imóvel que inicialmente havia indicado neste feito e requereu a penhora do mesmo imóvel (matrícula 3.673) configurando, desta feita, atitude de elevada má -fé”, além de que houve interferência de terceiros, sob a alegação de que houve cessão de créditos rurais, o que foi deferido na origem e determinada a sucessão processual.
Reclama que o deferimento da sucessão ocorreu sem a prévia intimação do executado, ora agravante, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente no caso em que o terceiro, sem qualquer relação com a demanda, requereu, sem justificativa, seu ingresso na demanda.
Diz que o terceiro apresentou documentos fora de ordem, virados, juntados de forma confusa, o que compromete a compreensão da suposta cessão de crédito, inclusive para apuração de sua extensão, isto é, se houve a cessão integral ou parcial do crédito, de forma a possibilitar ao devedor o exercício do seu direito à ampla defesa como expressão fático-jurídica do devido processo legal material e do efetivo contraditório.
Destaca que se trata de crédito rural, de especial natureza jurídico/política e cuja cessão sofre claras limitações/vedações expressas da legislação de regência, caso em que admite-se a cessão de forma excepcional e é ônus do alegado cessionário a comprovação da observância de todas as disposições legais regentes, o que também não se verifica no caso concreto.
Reclama que não pode o Fundo cedido invocar suposto sigilo da cessão de crédito em todos os seus termos, incluído o valor da transação, porquanto a cláusula de sigilo não é oponível ao devedor.
Acentua que o devedor tem direito de conhecer o teor integral da cessão de crédito, não basta a mera declaração do cedente e do cessionário, para que não sejam, eventualmente, prejudicados direitos inerentes ao acesso pleno ao documento que se pretende conhecer, dentre outros, para oportunizar pleno e cabal exercício do direito de ampla defesa e contraditório em face do que consta no texto do documento
Assevera que é ineficaz em relação a terceiros, a transmissão de um crédito se não se celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades.
Aponta irregularidades nos instrumentos de mandato – AGO – Lei das Sociedades Anônimas, porquanto cumpria aos administradores do BTG Pactual demonstrarem a legitimidade de representação do subscritor da procuração, o que não fizeram a contento.
Sustenta a ilegitimidade do Fundo de Investimento, porquanto destituído de personalidade jurídica ou judiciária (artigos 44 e 45, ambos do Código Civil), porque ostenta apenas e tão somente um regulamento no Registro de Títulos e Documentos, além de que os FIDC’s se tratam de um aglomerado de recursos destinados a um fim previsto em lei, caso em que se aplica, por analogia, a regra contida no art. 1o da lei 8.668/93.
Requer a concessão de liminar a fim de determinar a suspensão do trâmite do processo na origem, porquanto a designação de novo praceamento do bem é medida iminente, o que compromete o resultado útil do provimento do recurso, o que espera e pede, por ocasião do julgamento pelo mérito.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença ao fundamento de que a sucessão processual deferida na origem, em síntese, não observou os princípios do contraditório e ampla defesa.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, em princípio, observa-se que a decisão não se mostra divorciada das regras que regulamentam a questão controvertida, além de que não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator